Tribunal: STF
Processo: Rcl 81564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324, À ADC N. 48, À ADI N. 3.961, À ADI N. 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1.389. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. 



    Trata-se de agravo regimental interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada. 



    A parte agravante, neste recurso, sustenta, em síntese, que (e-doc. 17): 



    “A persistência em um entendimento contrário aos precedentes desta Suprema Corte, notadamente após a pacificação da matéria em sede de repercussão geral e controle concentrado, viola diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da não surpresa. As partes têm o direito de esperar que as decisões judiciais estejam em conformidade com as teses firmadas pelos Tribunais Superiores, sob pena de instabilidade e imprevisibilidade do sistema jurídico. 



    Ademais, verifica-se que o ato reclamado foi, inclusive, ratificado por decisões do TST proferidas posteriormente aos paradigmas que se pretende preservar (doc. Anexos). Tal conduta agrava a afronta aos precedentes, demonstrando a necessidade de intervenção desta Suprema Corte para garantir a uniformidade e a autoridade de suas decisões.



    (...)



    Ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, sem observar a cláusula de reserva de plenário, o Tribunal reclamado e a decisão monocrática violaram a autoridade da Súmula Vinculante 10. A referida súmula visa justamente coibir a declaração implícita de inconstitucionalidade por órgãos fracionários, garantindo a observância do devido processo legislativo e a segurança jurídica.



    (...)



    Diante do exposto, requer o Agravante a Vossas Excelências: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada a v. decisão monocrática de Id. f80e4e68, e, em consequência, seja dado provimento à Reclamação para cassar o ato reclamado, ou seja reformada a decisão que considerou ilícita a terceirização, aplicando-se a tese firmada nos precedentes do STF; b) Caso Vossa Excelência entenda por não reconsiderar, requer que o presente Agravo Interno seja submetido ao julgamento do Órgão Colegiado competente, para que a Turma ou o Plenário desta Suprema Corte profira decisão que reforme a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.”.



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):



    “(...) o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão Ordinária da 5ª turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, à unanimidade, conheceu o recurso ordinário interposto por Priscila Kenia Maria Santos, porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade; e no mérito, deu-lhe provimento parcial para declarar a ilicitude da terceirização, a responsabilidade solidária entre as reclamadas e a formação do vínculo de emprego diretamente entre a reclamante e o Banco 2º reclamado, e para condenar os reclamados a pagar à reclamante diferenças salariais e reajustes com base nos Acordos Coletivos de Trabalho da categoria profissional dos bancários (...). 



    FUNDAMENTOS: ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - VÍNCULO COM A 2ª RECLAMADA. Não prospera a conclusão da r. sentença recorrida, que entendeu lícita a terceirização havida entre as reclamadas ao argumento de que a especialização de serviços conduziu ao surgimento de uma área nova de negócios - o marketing - que se desdobra em telemarketing, marketing pessoal e marketing comercial. A r. sentença recorrida omitiu o reconhecimento de que esse marketing no setor bancário se especializa em marketing bancário, resultado da transdisciplinaridade entre os conhecimentos humanos da atividade bancária (por si só já interdisciplinar, envolvendo a economia e o direito bancário) e os conhecimentos humanos sobre o mercado e suas estratégias de negócios. Um call center no qual se executam atividades de marketing bancário se insere na atividade-fim de um banco, não podendo ser considerado como sendo meramente uma atividade meio, pois como a própria sentença recorrida reconhece em sua fundamentação, nela se desenvolvem estratégias de vendas, de sorte que a venda de produtos e serviços bancários são, inescusavelmente, objetivos econômicos de um Banco Comercial, dentre outros objetivos de natureza financeiro (...). " .



    Destaco que todos os recursos manejados em face da decisão reclamada foram apreciados em momento anterior ao julgamento dos paradigmas ora invocados, à exceção do recurso extraordinário, cuja decisão foi proferida em 27.06.2025. Este recurso foi decidido nos seguintes termos (fl. 1, e-doc. 18):



    “No caso dos autos, o Tribunal Regional, ao reconhecer a existência de responsabilidade da Parte Reclamada pautou-se na análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. É que ficaram demonstrados, nos autos, a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego e a utilização de artifício fraudulento para mascarar a relação jurídica entre as empresas. Verifica-se, portanto, que o debate é diverso e que a decisão não está fundada na discussão acerca da terceirização – Tema 725. 



    Ressalte-se que, em casos similares, envolvendo o reconhecimento de vínculo da empresa contratante em razão de fraude na intermediação da mão de obra o e. STF já se manifestou registrando a não aderência ao Tema nº 725. 



    (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.



    De acordo com o permissivo legal, procedo à reanálise do feito.



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF e art. 1.021, § 2º do CPC, reconsidero a decisão anteriormente proferida e em razão da determinação do Eminente Relator do Tema 1.389 RG e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente